Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747359-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON MATEUS DA SILVA IMPETRANTE: BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA, DIEGO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BRUNA FURTADO LELIS DA SILVA e OUTROS em favor de EDMILSON MATEUS DA SILVA visando a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 53114761). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator